Tribunal: TJDFT
Processo: 0751226-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇAO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA PREVENÇÃO. REJEIÇÃO.

1 . A exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e para questões de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz e que não demandam dilação probatória.

2. Ainda que a arguição de incompetência pela prevenção possa ser suscitada através da via eleita, não havendo causa de modificação da competência, rejeita-se a exceção de pré-executividade. Decisão agravada que se mantém.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:2.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">3 AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO